Tribunal: TJES
Processo: 0003132-87.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003132-87.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HECTOR SILVA DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003132-87.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HECTOR SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FILIPE KNAAK SODRE - ES17607, JOVACY PETER FILHO - SP282840, WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES41334

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – EXCLUSÃO DE AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO (ART. 492, I, "B", DO CPP) – CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA SANADA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR – SEGUNDA FASE – ATENUANTES PREPONDERANTES – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – UNIDADE DE DESÍGNIO – OMISSÃO QUANTO À REPARAÇÃO CIVIL – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 11.719/2008 – FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.

Constatada a ocorrência de erro material, impõe-se a exclusão de agravante (perigo comum) que não foi objeto de debate oral perante o Conselho de Sentença, em estrita observância ao disposto no art. 492, I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

A contradição entre a fundamentação do voto condutor e a ementa do acórdão deve ser sanada para que prevaleça o entendimento majoritário do Colegiado, mantendo-se a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos, dada a valoração negativa fundamentada de vetores do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, por serem preponderantes (art. 67 do CP), devem incidir de forma a reduzir a reprimenda, respeitados os parâmetros de proporcionalidade.

Mantém-se o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) quando a prova dos autos aponta para a unidade de desígnio do agente, voltada a alvo específico, inexistindo prova cabal de desígnios autônomos em relação às vítimas secundárias.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) possui natureza de norma processual penal material, não podendo retroagir para atingir crimes praticados antes da vigência da Lei nº 11.719/2008, ocorrida em agosto de 2008. Além disso, a ausência de pedido expresso na denúncia inviabiliza a condenação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Embargos conhecidos e providos em parte, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena definitiva para 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e excluir a condenação à reparação mínima de danos.

Tese de julgamento:
"1. É vedado ao magistrado reconhecer agravantes na sentença que não tenham sido objeto de debate em plenário. 2. A regra de fixação de valor mínimo para reparação de danos não se aplica a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 11.719/2008."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003132-87.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HECTOR SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FILIPE KNAAK SODRE - ES17607, JOVACY PETER FILHO - SP282840, WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES41334

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hector Silva de Freitas e pelo Ministério Público do Espírito Santo em face do v. Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal para redimensionar a pena fixada em primeiro grau.

Em suas razões recursais, HECTOR sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, apontando, inicialmente, erro material pela menção indevida à agravante de perigo comum e à vítima estranha à lide. Argui contradição na dosimetria da pena, sob o fundamento de que, embora o Colegiado tenha neutralizado vetores do artigo 59 do Código Penal, não procedeu à redução proporcional da pena-base. Sustenta, ainda, vício quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, alegando que o acórdão ora reconhece, ora desconsidera tal benefício na segunda fase do cálculo penal. Por fim, aponta omissão relativa à condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, defendendo a ilegalidade da medida ante a ausência de pedido expresso na inicial acusatória e a impossibilidade de retroatividade da Lei nº 11.719/2008 para fatos ocorridos em agosto de 2006.

O Ministério Público, em suas razões (Id. 18832268), sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, questionando, em síntese: inconsistência na Dosimetria, pois o voto vencedor, embora tenha declarado aderir à fundamentação da Relatora, utilizou parâmetros de pena-base e agravantes distintos (provenientes da sentença de primeiro grau), gerando incerteza sobre a reprimenda final; omissão quanto à análise do dolo eventual em relação às vítimas secundárias, defendendo que tal circunstância afastaria a unidade de desígnio necessária para o concurso formal próprio; a subsistência da agravante do art. 61, II, "c", do CP e a forma de compensação realizada na segunda fase.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, o Embargante aponta vícios de contradição, erro material e omissão no acórdão de Id. 18666237, especificamente quanto à dosimetria da pena, à inclusão de agravante estranha à lide e à fixação de reparação civil. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão parcial ao recorrente.

O voto vencedor (divergente) tentou simplificar a dosimetria ao "aderir" à Relatora, mas acabou mantendo erros aritméticos e fundamentações da sentença que o próprio acórdão pretendia reformar, o que gerou uma série de desajustes que ora devemos corrigir.

Inicialmente, acolho o erro material apontado. O acórdão mencionou indevidamente a agravante de "perigo comum" (art. 61, II, "d", CP) e uma vítima estranha à lide (Vanessa). Compulsando o Termo de Sessão Plenária, verifico que a referida agravante não foi objeto de debate oral (art. 492, I, "b", CPP), razão pela qual sua inclusão no acórdão foi indevida.
Determino sua exclusão.

Começando pela primeira fase dosimétrica, é preciso que seja extirpada a contradição entre o voto condutor, onde estão contidas as razões de decidir, e a ementa apresentada para a conclusão de julgamento.
A ementa
, como destaquei anteriormente, é resultado da transição entre as relatorias e fez constar
indevidamente
o decote das circunstâncias que foram realizadas pela Relatora originária. No entanto, o entendimento havido no colegiado foi o que consta do voto vencedor, que aqui transcrevo:

Partindo do mínimo legal (12 (doze) anos de reclusão), passo a analisar as circunstâncias em relação a vítima Márcia Maria Henrique:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, em direção às vítimas e terceiros. Na hipótese, observo que houve clara premeditação do crime, considerando que estacionou a moto de forma estratégica para praticar o delito. Além disso, o acusado efetuou os disparos em local frequentado por diversas pessoas, posto que haviam [sic] ao menos sete pessoas no local. Verifico que o acusado não procurou reparar o dano, tanto que evadiu-se para não somente [sic] preso, vindo apenas e somente nove anos depois, na data de 11-02-2014, a ser cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em face do acusado na cidade de Ribeirão das Neves/MG (fls. 229). Portanto, está claro que os atos são inadmissíveis e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos
antecedentes
criminais, observo que o acusado é primário. Sua
conduta social
não é boa ante as informações apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, consoante confessado por ele próprio no laudo de fls. 394, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. A postura adotada pelo acusado perante diversas pessoas de seu convívio, apontam a clara desagregação comunitária, tanto pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, como pela forma agressiva que se portava no seio social. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Quanto ao vetor
personalidade do agente
, a mensuração negativada na referida moduladora ""deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]" (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade, reverberando-se que a vítima foi alvo do descontrole emocional do acusado, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O
motivo
do crime foi uma desavença, uma discussão em um "bate-papo". Todavia,
já foi reconhecido pelo e. Conselho de Sentença como qualificadora (inc. II), não podendo ser também considerado como circunstância judicial
; as
circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto o crime foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas, em horário noturno (21:30hs). Não é a primeira vez que o acusado atira em pessoas. O crime foi cometido na presença de crianças. Os disparos foram realizados em via pública em local habitado, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade, denotando-se a forma sorrateira de agir, de forma a demonstrar que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal. O acusado estacionou a moto estrategicamente, o que revela uma maior ousadia do agente, ressaltando a caracterização de elementos que desbordam das circunstâncias naturais da mera perda de controle emocional. Desse modo, vê-se o fundado desvalor no modo agressivo e violento da execução delitiva, posto que o crime foi praticado em local de considerável aglomeração de pessoas, revelando alto nível de ousadia e audácia por parte do agente, sendo necessário pontuar, forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar e forma de execução.

O comportamento da vítima não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Contudo, o comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena. (STJ. HC n. 182572, julgado em 3/6/2014. Relator: Min. Nefi Cordeiro; STJ. HC n. 217819, julgado em 21/11/2013. Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura; STJ. HC n. 255231, julgado em 26/2/2013. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018).

As consequências extrapenais
foram graves, observando-se que a vida de um mãe de família que trabalhava de manicure, de trinta (30) de idade, que deixou filhos menores foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese a possibilidade de danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira. As condições econômicas do acusado não foram objeto de debate. Nesse prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca. Assim, é preciso ter em vista, que em casos tais, o caráter repressivo prepondera sobre o propósito de ressocialização da pena, partindo do princípio que indivíduos que cometem tais atrocidades, uma vez em liberdade, não tardam em voltar a cometer novos crimes.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a P
ENA BASE de 19 (dezenove) anos de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a descrita no inciso II do § 2º do art. 121, do Código Penal, será utilizada para qualificar o delito e a prevista no item IV do referido artigo será deslocada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, aqui, que
foram negativadas: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências extrapenais do crime
, todas devidamente fundamentadas, com respaldo na jurisprudência do STJ. Seguindo-se a base de 1/6 de incremento da pena para cada circunstância, a pena base restou fixada em valor abaixo do que poderia ter sido estabelecida, não podendo ser aumentada neste momento por força da proibição da
reformatio in peius
.

A correção da contradição se dará, portanto, na redação da ementa, que será apresentada retificada ao final. Não há
reformatio in peius
, repito, pois este foi o entendimento contemplado em colegiado.

Passando à segunda fase dosimétrica, aí sim
há correção a ser realizada
. O Juízo de primeiro grau havia procedido à compensação entre agravantes e atenuantes. Acontece que, como destacado por HECTOR, as atenuantes de confissão e menoridade são preponderantes em relação às agravantes de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. Para tanto, aplico a fração de 1/6 para as agravantes e 1/5 para as atenuantes, de maneira que extraio uma
pena intermediária de 17 (dezessete) anos 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
que se torna definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Como estamos diante de 3 (três) crimes praticados, valho-me do incremento de pena na razão de 1/5 (AgRg no HC n. 1.019.710/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025) e fixo a pena final em
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Tendo em vista o acolhimento, pelo voto vencedor, do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP), a tese ministerial de dolo eventual (que visava ao cúmulo material) foi expressamente rejeitada, pois este Colegiado assentou a unidade de desígnio (voltada apenas a Rogério). Como ficou registrado no voto vencedor:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 732.410 - RS, estabeleceu balizas bem definidas para a distinção entre as espécies de concurso formal. Segundo o precedente, o concurso formal impróprio exige que a conduta resulte de desígnios autônomos, ou seja, que o dolo do agente (direto ou eventual) seja direcionado especificamente a cada um dos resultados.

No caso ora analisado, ao confrontarmos o precedente com o acervo probatório, verificamos o seguinte:

Ausência de Motivação Plural: O réu não possuía (ou não restou comprovado pela acusação) qualquer animosidade contra Gelson, Márcia ou Lais. Sua conduta foi desencadeada por um desentendimento específico com um terceiro (Rogério);

Unicidade do Contexto: A ação de disparar contra o grupo, embora tenha gerado resultados múltiplos, não demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu possuía uma "vontade independente" de matar cada uma daquelas pessoas por razões autônomas;

Insuficiência Probatória do Desígnio Autônomo: Para o cúmulo material, a prova do desígnio autônomo deve ser cabal. O que se extrai dos autos é uma ação impetuosa e única (contexto de "bate-boca" seguido de disparos), que melhor se amolda à figura do concurso formal perfeito.

Assim, com todas as vênias ao voto da eminente Relatora, que confirmou o cúmulo formal imperfeito com base na gravidade do resultado, entendo que o caso exige observância estrita ao elemento subjetivo. Não havendo prova de que o agente buscou cada morte de forma independente (autonomia de vontades), a regra deve ser a da exasperação contida na primeira parte do art. 70, caput, do CP.

No que tange à omissão sobre a reparação civil, verifico que o acórdão manteve a condenação ao pagamento de indenização mínima fixada na sentença sem considerar dois óbices fundamentais arguidos pela defesa: a ausência de pedido expresso na denúncia e a irretroatividade da lei. Os fatos narrados ocorreram em agosto de 2006, data anterior à vigência da Lei nº 11.719/2008, que introduziu o inciso IV no art. 387 do CPP. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra que estabelece a fixação de valor mínimo para reparação de danos é norma de natureza processual penal material, não podendo retroagir para atingir crimes praticados antes de sua vigência. Adicionalmente, a inexistência de pedido formal e específico do Ministério Público ou da assistência de acusação impede a fixação da referida verba, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Portanto,
onde constava a manutenção da reparação civil, deve passar a constar o afastamento da condenação pecuniária a título de reparação mínima de danos.

Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para sanar as contradições formais e o erro material na dosimetria e na ementa, bem como para suprir a omissão quanto à reparação civil, conferindo efeitos infringentes para
excluir a condenação indenizatória
e fixar a pena exasperada pelo concurso formal próprio no montante total de
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento aos embargos.